Tribunal: TJDFT
Processo: 0715346-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DE ALIMENTOS “IN NATURA” PARA ALIMENTOS EM PECÚNIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS. RECONVENÇÃO DESTINADA À ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DOS ALIMENTOS E SUA REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante o artigo 343 do Código de Processo Civil, é lícito ao réu propor reconvenção na contestação para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa
2. Considerando que a ação revisional não possui caráter dúplice, mostra-se possível e adequado o conhecimento e processamento de reconvenção na referida demanda.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.